Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700191-59.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, tendo em vista que a gratuidade de justiça fora indeferida em decisão anterior não impugnada pela parte. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 15:02:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador